Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738332-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPIDO TRANSPAULO LTDA, PAULO FERNANDO SCHNOR, RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR, LUIS GUILHERME SCHNOR, VALERIA GENY BORGES SCHNOR AGRAVADO: TERRAFORTE ADMINISTRACAO IMOBILIARIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RÁPIDO TRANSPAULO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PAULO FERNANDO SCHNOR, VALERIA GENY BORGES SCHNOR, LUIS GUILHERME SCHNOR e RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR, ora executados/agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, no Cumprimento de Sentença proposto pela TERRAFORTE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID no 104198626 dos autos de origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolveu entre as partes epigrafadas. Por meio da Decisão de ID 93796812 foi deferida a penhora de quotas sociais das pessoas jurídicas das quais os executados seriam sócios. A parte executada apresentou impugnação à penhora (ID 94994174) alegando que a penhora das quotas sociais configuraria abuso de direito do credor, na medida em que representaria o meio mais gravoso para satisfação do crédito. Oportunizada manifestação à parte contrária, esta apresentou resposta à impugnação (ID 103101982) assegurando que a condição de sócios dos executados é aferível pelos documentos que instruíram o pleito de penhora. É o relatório. D E C I D O. Afirma a parte executada que a parte exequente estaria atuando com abuso de direito ao pretender a penhora das quotas sociais. Por outro lado, afirma a parte exequente que não logrou êxito na busca de outros bens, a fim de satisfazer a obrigação, razão pela qual a medida se faz necessária. Neste cenário, registro que o princípio da menor onerosidade, cuja previsão repousa no art. 805 do CPC, deve ser observado nas hipóteses em que subsiste multiplicidade de bens passíveis de penhora, e todos, igualmente, possam satisfazer a obrigação. Registro, contudo, que o feito tem curso há mais de quatro anos, sem que a parte credora tenha êxito na satisfação do seu crédito. Rememoro que, o princípio da menor onerosidade constitui garantia do devedor, o que não pode ser visto como escuto para ancorar o inadimplemento perene. Assim, registro que a possibilidade de penhora das quotas sociais do devedor possui previsão no art. 861 do CPC, como medida de “ultima ratio” na satisfação do crédito, o que não configura abuso de direito, tendo em vista que a execução tramita no interesse do credor. Dessa forma, tenho que não deve prosperar a insurgência da parte devedora, sobretudo porque não houve indicação de outros bens passíveis de penhora Pelo exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), EXPEÇA-SE mandado de intimação dirigido ao endereço indicado pela parte exequente, por meio da petição de ID 103101982, a fim de dar cumprimento à Decisão de ID 93796812. I.” (negritei) Os agravantes opuseram Embargos de Declaração (ID no 105292191 dos autos de origem), os quais foram rejeitados (ID no 107116596 dos autos de origem). Irresignados, os agravantes RÁPIDO TRANSPAULO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PAULO FERNANDO SCHNOR, VALERIA GENY BORGES SCHNOR, LUIS GUILHERME SCHNOR e RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31120453). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustentam que “à primeira vista, cumpre tecer comentários sobre a inobservância da r. decisão agravada a respeito do benefício de ordem do fiador, nos termos do artigo 827 do CC, relembrando ainda, que a questão está sub judice perante o C. STJ, sem julgamento definitivo.” Apontam que “(...) cabe transcrever o recente artigo 6o-C, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei 14.112/20 que alterou a LFRE. O mesmo dispõe a respeito da impossibilidade de atribuição de responsabilidade decorrente de inadimplemento de obrigações do devedor a terceiro.” Dizem que “(...) o caso em apreço não possui nenhum tipo das garantias listadas no dispositivo, sendo inconcebível que a penhora de cotas sociais dos fiadores, por força de uma dívida que é totalmente sujeita ao PRJ, seja caminho plausível para satisfação do crédito.” Asseveram que “(...) a Agravada não cumpriu a ordem do artigo 835 do CPC, restando, portanto, negativado também o referido dispositivo, em total inobservância ao princípio da menor onerosidade. E frise-se, não há que se falar ausência de indicação de bens pela devedora principal, eis que a mesma se encontra em recuperação judicial e, se a dívida não foi quitada até o presente momento, existe um motivo relevante para tal, ou melhor dizendo, um impedimento legal, qual seja, o quanto disposto pela LFRE, que impede a oneração dos bens da empresa em processo de recuperação judicial.” Afirmam que “(...) a r. decisão que determinou a penhora das cotas sociais dos fiadores seja reformada, eis que não observou o princípio da menor onerosidade.” Preconizam que “ao deparar-se com situações análogas a presente situação, a Jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que a penhora/expropriação de bens somente poderá ser efetuada na hipótese em que não inviabilize as atividades econômicas empresariais, sob pena de ser considerada demasiadamente gravosa.” Discorrem acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugnam pela concessão da liminar, para o fim de obstar a penhora das cotas sociais dos fiadores da devedora principal em recuperação judicial. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo efetuado (ID no 31122117). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. Na situação dos autos, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pelos agravantes, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficou demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, os agravantes PAULO FERNANDO SCHNOR, VALERIA GENY BORGES SCHNOR, LUIS GUILHERME SCHNOR e RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR foram fiadores do contrato de locação formulado pela empresa agravante RÁPIDO TRANSPAULO LTDA (empresa em recuperação judicial) com a parte agravada TERRAFORTE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A (ID no 7337811 dos autos de origem). Em decisão proferida no ID no 60256016 dos autos de origem, foi acolhida a impugnação para fim de suspender o curso do feito até o encerramento da recuperação judicial em relação à executada RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais executados (fiadores). Nos termos do § 1o, do artigo 49, da Lei n° 11.101/2005, “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” O Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento em recurso especial repetitivo, fixando a seguinte tese: “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” (STJ. 2a Seção. REsp 1333349/SP, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, julgado em 26/11/2014) Ademais, o artigo 6o-C da Lei 11.101/05 ressalva das atribuições de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor em recuperação judicial, as garantias reais e fidejussórias. Lado outro, nos termos do artigo 828, inciso I, do Código Civil, não aproveita o benefício da excussão aos fiadores que renunciaram expressamente o direito, o que ocorreu no caso em tela. Ademais, é necessário levantar que a ordem prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil é preferencial e não obrigatória, ou seja, a lei processual confere ao devedor, a garantia de que a execução se dará do modo que lhe for menos gravoso (art. 805 do CPC), desde que indique medida alternativa mais eficaz e menos onerosa, o que não ocorreu no caso. Conforme bem delineado pelo mm. magistrado singular: “Neste cenário, registro que o princípio da menor onerosidade, cuja previsão repousa no art. 805 do CPC, deve ser observado nas hipóteses em que subsiste multiplicidade de bens passíveis de penhora, e todos, igualmente, possam satisfazer a obrigação. Registro, contudo, que o feito tem curso há mais de quatro anos, sem que a parte credora tenha êxito na satisfação do seu crédito. Rememoro que, o princípio da menor onerosidade constitui garantia do devedor, o que não pode ser visto como escudo para ancorar o inadimplemento perene.” Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2021 18:06:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora